Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO em favor de FERNANDO AMARO BORGES JUNIOR, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 59835613, p. 11/12) que indeferiu os pedidos formulados pela Defesa no sentido de justificar a fuga do apenado, ocorrida em 20/05/2024, por suposta dependência química e pela advinda necessidade de internação para tratamento. A decisão que motivou a impetração do presente habeas corpus foi proferida nos Autos de Execução Penal no 0403248-91.2020.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente foi condenado por sentenças transitadas em julgado à pena total de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, artigo 158 e artigo 171, por três vezes, todos do Código Penal, nos autos dos processos no 0013111-26.2016.8.07.0000, da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, e no 0020062-36.2016.8.07.0000, 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, respectivamente. Insurgindo-se contra a decisão, a impetrante aduz ser indevida a decisão proferida pelo Juízo a quo em 24/05/2024, que não considerou a justificativa relativa à fuga e suspendeu os benefícios externos do paciente. Para tanto, narra que o paciente encontrava-se cumprindo pena regularmente no Centro de Progressão Penitenciária- CPP, em Regime Semiaberto e que, no dia 20/05/2024, apesar de não ter retornado para o pernoite na Unidade Prisional após o trabalho externo, tal situação foi imediatamente comunicada ao juízo das execuções penais no dia seguinte, 21/05/2024. Sustenta que na mesma data foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente em razão da fuga e que os advogados do apenado peticionaram ao juízo, em 22/05/2024, informando a situação em que o sentenciado se encontrava. Defende a impetrante que o paciente saiu do trabalho ao final do expediente e começou a usar drogas, perdendo o horário de entrada no CPP, tendo se desesperado e com receio de retornar e ser levado ao castigo e perder os benefícios inerentes ao cumprimento regular da pena, bem como que ele fez uso de bebida alcóolica e crack, durante toda a noite, acabou por praticar a falta. Segue relatando que a família o encontrou no dia 21/05/2024 e o internou de forma compulsória em uma clínica de reabilitação especializada em saúde mental e dependência química. Alega que, apesar de ter apresentado tal situação ao juízo de origem, em 27/05/2024 foi proferida decisão não acolhendo, sendo determinado o cumprimento do mandado de prisão na Clínica de Reabilitação. Aduz que agentes da Polícia foram até a Clínica Estância Resiliência e deram cumprimento ao mandado de prisão, retirando o paciente de lá por volta das 19h do diade. Afirma que o paciente é dependente químico severo, bem como aponta que os Relatórios médicos indicam a necessidade de tratamento em regime de internação para melhora, e estabilização do quadro do apenado, a fim de que posteriormente, seja mantido tratamento comum. Aponta, contudo, que ele foi retirado da Clínica, de forma contrária à recomendação médica, interrompendo de forma abrupta o tratamento iniciado. Informa que o paciente estava utilizando drogas que lhe eram oferecidas dentro do próprio sistema prisional e que a decisão do juízo de origem viola o direito à saúde do paciente, que foi colocado na situação por um problema estrutural do próprio Poder Público, onde a pessoa foi colocada, após dois anos de reabilitação, com oferecimento de drogas e bebida alcóolica. Assim, a impetrante requer liminarmente a retomada do tratamento médico tendo em vista que a demora para apreciação do mérito do writ enseja evidente prejuízo ao paciente, que está acometido de problema de saúde e teve tratamento interrompido, sendo possível que este inclusive cometa suicídio. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou, subsidiariamente, determinação para que o paciente permaneça no Centro de Internação e Reeducação – CIR, de forma que não seja incluído na população prisional do Centro de Progressão Penitenciária – CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a Defesa utiliza o habeas corpus em substituição ao recurso próprio, o que não se mostraria admissível. O argumento da impetrante no sentido de que: “o paciente, que estava reabilitado quimicamente, fora colocado totalmente à exposição de drogas, ficando meses de forma ociosa em um galpão com diversas pessoas fazendo uso de bebida alcóolica e drogas, ao longo do dia e da noite. Este relatava a sua ansiedade para que pudesse trabalhar o mais rápido possível, pois queria passar o menor tempo possível no local. Além de relatar, que não conseguia dormir pela noite, pois havia muita gritaria, e presos que passavam próximos das beliches/camas, oferecendo drogas ao longo de toda a madrugada. Diante deste cenário, apesar dos esforços da família, da defesa, e do próprio paciente, este não resistiu e sucumbiu ao vício dentro do CPP nestes meses que passou ocioso no local.”, “no dia 20/05/2024, este saiu já “virado na droga” para ir trabalhar, pois havia feito uso de droga ao longo de toda a madrugada, e ao final do expediente, permaneceu usando drogas e vagando pelas ruas da cidade, sendo encontrado somente no dia seguinte”; e que foi “indicando a necessidade de tratamento em regime de internação para melhora, e estabilização do quadro, a fim de que posteriormente, fosse mantido tratamento comum” não são suficientes para desconsiderar completamente a existência de recurso próprio, tornando o habeas corpus um substituto seu sem qualquer previsão normativa para isso. Com efeito, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com a finalidade de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Além disso, a situação em tela exige uma investigação minuciosa dos autos de origem, nos quais se debate a viabilidade de internação para tratamento de saúde em razão de uso de drogas após a fuga do paciente, transcendendo as limitações inerentes ao writ. Tal contexto, igualmente, impede a viabilidade de outorgar a ordem de oficio, especialmente considerando a alegação da impetrante no sentido de que eram oferecidos entorpecentes ao paciente dentro do próprio sistema prisional, o que demanda dilação probatória não comportada neste feito. Noutro giro, não se desconhece a possibilidade da análise da matéria posta neste writ de ofício, entretanto, na decisão proferida pela Autoridade Coatora não se verifica de pronto qualquer ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente quando o juízo de origem pontua que (ID 59835613, fl. 11): “(...) Cuida-se de execução penal, no bojo da qual o sentenciado, cumpria pena no regime semiaberto, com benefícios externos, mas a partir do dia 20.05.2024 ele não retornou ao CPP, sendo, por isso, considerado foragido do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, motivo pelo qual foi expedido novo mandado de prisão. Ocorre que no bojo da petição de mov. 272.1, a douta Defesa comunica que o apenado teria sido encontrado pela família perambulando pelas ruas desta Capital, transtornado, em razão do vício em drogas por ele retomado durante as saídas temporárias. A Defesa informa, ainda, que a família internou o apenado em clínica de recuperação para tratamento de dependência química nesta Capital, pugnando, ao final para que seja acolhida a justificativa relativa à fuga ocorrida no dia 20/05/2024, bem como que este Juízo compute como pena cumprida o período que ele teria permanecido internado compulsoriamente. Relatei. DECIDO. Inviável o acolhimento dos pedidos formulados pela Defesa do apenado, uma vez que este se encontra foragido do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em claro descumprimento dos regramentos do regime semiaberto e do exercício do trabalho externo particular anteriormente deferido por este Juízo. Tratando-se de pessoa condenada por sentença transitada em julgado e em cumprimento de pena, a obrigação seria o retorno ao presídio na data estabelecida por este Juízo e, se necessário, tratar sua saúde intramuros com a equipe de saúde prisional a quem caberia avaliar, se o caso, a necessidade de tratamento extramuros. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa (mov. 272.1).” Portanto, a decisão está devidamente fundamentada de forma idônea e pode ser combatida por intermédio de recurso próprio, não servindo o habeas corpus para tal finalidade. Neste sentido estão os julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...]” (HC 164299 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018) “[...] 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. [...]4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 141114, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) “[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. [...] Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 646.451/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021) Todas as Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. 3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1325511, 07028655120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ESTUDO EXTERNO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o estudo externo está amparada em texto expresso da lei e em consonância com o entendimento jurisprudencial de que o sentenciado só faz jus ao estudo externo se estiver no gozo do benefício das saídas temporárias, sendo exigido, para tanto, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, ou 1/4 (um quarto), se reincidente, conforme disposto nos artigos 122, inciso II, e 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais, o que não foi atendido pelo paciente, não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do estudo externo ao paciente. (Acórdão 1832862, 07073101020248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. [...] III - Ordem não admitida.” (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, diante da manifesta incompatibilidade deste habeas corpus com os preceitos de admissibilidade, forçosa se torna a sua não concessão. Em face do exposto, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, INADMITO A PRESENTE IMPETRAÇÃO e julgo o feito extinto sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.